Tribunal: TJES
Processo: 5000878-85.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000878-85.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: MARCELO CLEMENTE GARCIA WERNERSBACH
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER SE MATRICULADO NA GRADUAÇÃO “SISTEMAS PARA INTERNET”. RELATA QUE, APÓS A APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, A REQUERIDA NÃO DEU ACESSO AO PORTAL DO ALUNO PARA QUE O AUTOR PUDESSE ASSISTIR ÀS AULAS.
LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRAR O NOME DA PARTE CONSUMIDORA DO SPC/SERASA.
A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DO VALOR DE R$208,68 (DUZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 0002020973744044, COM DATA DE VENCIMENTO EM 10/09/2020 E INSCRIÇÃO EM 16/04/2021, BEM COMO CONDENAR A REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR NÃO TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E VERIFICOU QUE O REQUERIDO NÃO COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS DE QUE TENHA OFERTADO AO AUTOR O ACESSO AO CURSO ADQUIRIDO. ASSIM, HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DEMANDADA. NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TENHO QUE ASSISTE RAZÃO A PARTE RECORRENTE. HÁ APENAS A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA O AUTOR.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.